Tribunal: TJES
Processo: 0005850-23.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005850-23.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS DE PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de sete anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas por violação ao domicílio, requerendo a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28, da referida lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se houve violação à inviolabilidade do domicílio a ensejar a nulidade das provas colhidas; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada no domicílio do réu é considerada lícita quando fundada em situação de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da CF/1988, e consolidado pelo STF no RE 603.616, desde que existam fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência do crime permanente no interior da residência. Os policiais militares receberam denúncia detalhada de morador da região, indicando o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, descrevendo inclusive o veículo e os locais frequentados, o que gerou diligência e abordagem diante de conduta suspeita do acusado em frente à residência indicada. No momento da abordagem, foram encontrados entorpecentes com o acusado, que confirmou haver mais drogas no interior da residência. A entrada no imóvel foi autorizada pela companheira do réu, com registro audiovisual da autorização, afastando a tese de violação de domicílio. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e laudo pericial químico, que atestaram a presença de cocaína em porções individualizadas. A autoria é corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência, prestados em juízo sob contraditório, e pelo padrão de embalagem dos entorpecentes (pinos com símbolo do “Capitão América”) e pela apreensão de dinheiro fracionado com odor de droga. O depoimento dos agentes públicos é considerado meio de prova idôneo, especialmente em crimes de tráfico de drogas, sendo necessário demonstrar eventual parcialidade ou contradição, o que não ocorreu no caso concreto. A alegação do réu de que a droga seria destinada ao uso pessoal é infirmada pelo modo de acondicionamento, quantidade de dinheiro encontrado e ausência de objetos comumente associados ao consumo. A jurisprudência reconhece a possibilidade de coexistência das condições de usuário e traficante, não havendo óbice à condenação por tráfico mesmo que o réu seja dependente químico, desde que comprovadas condutas típicas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg-REsp 1.985.642/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/02/2023, DJe 22/02/2023; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022; TJES, APCr 0019573-89.2019.8.08.0024, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 08/03/2023, DJES 30/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005850-23.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO
AO
DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinicius de Paulo
, inconformado
com a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal d
e

Serra
(
id.
12811625
)
.

Inicialmente, a defesa suscita a nulidade das provas, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especialmente no que diz respeito à abordagem realizada pelos policiais militares e à entrada na residência sem autorização judicial para tanto.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva,
conforme preceitua
o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas,
saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no caso em análise,
verifica-se a existência de fundadas razões que indicavam que dentro da residência alvo da abordagem ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque,
conforme consta dos depoimentos prestados
pelos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do acusado, foram recebidas denúncias de um morador da região, que indicou, de maneira pormenorizada, que o acusado, conhecido como “Mineiro”, seria o responsável pelo recolhimento do dinheiro e pelo abastecimento de drogas do Bairro de Serra Dourada II, bem como que ele rotineiramente saía da casa de sua namorada, indicando o endereço em questão, trazendo certa quantidade de drogas e fazia a entrega dos referidos entorpecentes a bordo de um veículo Gol de cor Branca, de placa MPO 6948.

Diante dessas informações, conforme depoimentos acostados aos autos, a guarnição se deslocou até o endereço indicado pelo morador e, lá chegando, avistaram o acusado, já conhecido dos policiais militares pela prática de tráfico de drogas, o qual estava ao lado do carro Gol descrito pelo morador.
Indicam, ainda, que o acusado, ao avistar a guarnição, colocou algo no bolso, que parecia ser entorpecente e entrou apressadamente no veículo. Em razão disso, realizaram a abordagem do acusado e, em revista pessoal, encontraram um embrulho, contendo 14 (catorze) pinos de substância similar a cocaína. Ato contínuo, ao ser indagado quanto a existência de entorpecentes dentro da residência, o acusado informou que havia mais em seu quarto.

Os policiais militares narram, ainda, que chamaram a namorada do acusado, que autorizou espontaneamente a entrada na residência, situação que foi, inclusive, gravada em vídeo e
disponibilizadas junto aos arquivos digitais da ocorrência
policial. Dentro da residência foram encontrados outros 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, além de R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais) em notas fracionadas.

Nesse sentido, vejamos os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo:

Policial Militar Sanley Almeida Tavares dos Santos:

“
que se recorda dos fatos; que primeiro houve fundada suspeita que o indivíduo estava guardando entorpecentes no bolso, o que deu ensejo a sua abordagem e busca pessoal; que seguindo uma informação de um morador da região, que não quis se identificar, que teria informado que um indivíduo de alcunha
“Mineiro”,
estaria
abastec
endo o tráfico de drogas
de drogas
na região do Bar do Zé Galinha e fazendo o recolhe de entorpecentes; que diante dessa situação, pediram mais detalhes, e o morador informou que o indivíduo estaria usando um Gol de cor branca para o abastecimento e o recolhe de entorpecentes, bem como que ele estaria dentro da casa da namorada dele, localizada nessa Rua Vasco Fernandes Coutinho, em Porto Canoa; que diante dessa informação, ao realizarem a patrulha na rua, chegaram próximo ao veículo Gol, avistaram o Mineiro, guardando entorpecentes no bolso e entrando no veículo rapidamente; que deram voz de abordagem e realizaram buscas, sendo encontrados pinos de cocaína dentro do bolso; que falaram os direitos do indivíduo e ele, desesperado por já ter sido encaminhado várias vezes para a 3ª Regional por tráfico de entorpecentes, informou quanto a droga dentro da casa da sua namorada; que pediram autorização da namorada do acusado para entrar na casa, sendo que ela autorizou a entrada, onde foram encontradas mais drogas e dinheiro trocado; que o Mineiro é conhecido pela guarnição pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas; que a guarnição flagrou ele com drogas, arrecadou a droga e ouviu dele a confissão de que na casa tinha mais entorpecentes; [...] que quando entraram na rua Vasco Fernandes Coutinho, a guarnição viu ele tentando guardar rapidamente os objetos no bolso, que deu para ver que eram drogas; que ele tentou entrar rapidamente no veículo, mas deu tempo de realizar a abordagem, e em busca pessoal encontraram os 14 pinos de cocaína com ele; que a namorada do acusado autorizou a busca e realizaram a filmagem desse momento e anexaram a filmagem na ocorrência; que a guarnição tirou foto do carro, da rua, do dinheiro e tem tudo nos anexos digitais; que a droga estava na sala, em local aparente; que o dinheiro estava escondido dentro de uma pasta”.

Policial Militar
Miguel de Paulo Chagas:

“
que se recorda dos fatos; que se recorda que seguiam em patrulhamento no Bairro Serra Dourada; que foram parados por uma pessoa que estava farta do tráfico de drogas; que essa pessoa passou as informações quanto ao indivíduo responsável pelo abastecimento daquele dia, lá do local de drogas, e do recolhimento do dinheiro; que passou mais ou menos o endereço onde esse indivíduo buscava as drogas; que conseguiram abordá-lo
e tinha uma quantidade de entorpecentes com ele; que o próprio indivíduo confirmou que realmente era o responsável pelo recolhimento do dinheiro naquele dia e que na casa dele tinham mais drogas; que foi encontrada uma outra quantidade de drogas na residência dele; que o acusado já tinha envolvimento com o tráfico e era sempre visto nesses locais de tráfico; que inclusive ele tinha o apelido de ‘Mineiro’; que a namorada do acusado franqueou a entrada na casa e localizaram as drogas; que na casa foi encontrado material entorpecente e dinheiro, que ele indicou ser produto do tráfico; que o popular passou as características do acusado e indicou que seria o Mineiro, que já era pessoa conhecida da guarnição”.

Dessa forma, tem-se que as denúncias do morador
foram corroboradas pel
as diligências empreendidas pelo
s policiais
militares,
contexto que se
amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio
.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial em caso análogo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.
2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais.
O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Dessa forma, é certo que a entrada dos policiais no local não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Rememorando os fatos, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinicius de Paulo
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (id.
12811625
)
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/02
-
verso
dos autos físicos
, narra o seguinte:

“
[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 28 de junho de 2022, por volta das 15h23min, na rua Vasco Fernandes Coutinho, no bairro Novo Porto Canoa, neste município, o denunciando Marcus Vinicius de Paulo, vulgo "Mineiro", transportava drogas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Serra Dourada Il, quando foi informada por um morador sobre um indivíduo conhecido pela alcunha de "Mineiro" era o responsável pelo recolhimento do dinheiro da venda e pelo abastecimento de drogas no bairro Serra Dourada II.

Segundo informante, "Mineiro" rotineiramente saía da casa de sua namorada, residente na rua Vasco Fernandes Coutinho, n° 144, sempre trazendo consigo determinada quantidade de drogas, bem como utilizava um automóvel VW Gol de cor branca e placa MPO 6948 para a entrega dos entorpecentes.

Diante das informações, a polícia se deslocou até o endereço indicado e em lá chegando, logo avistou um indivíduo, posteriormente identificado como Marcus Vinicius de Paulo, adentrando apressadamente o veículo VW Gol mencionado pelo informante, momento em que resolveram abordá-lo.

Durante a abordagem foi realizada revista pessoal, momento em que os PMs encontraram 14 (catorze) "pinos de cocaína" no bolso da bermuda de Marcus, tendo este relatado aos Policiais que na casa de sua namorada haveria dinheiro proveniente da arrecadação das vendas de entorpecentes.

Ao ser realizada a busca domiciliar com a autorização da namorada do denunciando, mencionados PMs encontraram a quantia de R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais) em dinheiro e mais 28 (vinte e oito) "pinos de cocaína", devidamente preparados e embalados para a mercancia.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Marcus Vinicius de Paulo, e eram destinadas à comercialização.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fl. 15, e do auto de constatação de substância entorpecente de fl. 20.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 33 da Lei n° 11.343/06, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido julgado procedente. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
07
(
sete
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado,
além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
12812334
, a defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da sua conduta para aquela tipificada no art. 28, da Lei de Drogas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou inconteste nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado 48192082 de fl. 28, do Auto de Apreensão de fl. 19, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 25 e do Laudo Pericial de Exame Químico de fl. 124.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, o
Policial Militar
Sanley Almeida Tavares dos Santos
, ao ser ouvido em juízo, relatou que receberam
informações de um morador no sentido de que o acusado, conhecido como “Mineiro” (já conhecido da guarnição), seria o responsável pelo abastecimento de drogas e recolhimento do dinheiro proveniente do tráfico.
Segundo a testemunha, o morador indicou
que a atuação
do referido indivíduo
se dava
com o auxílio de carro e
que ele estava na
residência
d
e sua namorada. Diante disso, a testemunha narrou
que se
dirigiram ao endereço indicado pelo morador, onde foi possível avistar o acusado portando drogas e entrando n
o c
arro descrito, ocasião em que realizaram a abordagem e localizaram drogas no bolso do acusado, que confirmou que havia mais drogas dentro da casa. Além disso, mediante expressa autorização da namorada do acusado, filmada durante a diligência policial, foram ainda localizados no interior da residência, além de dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes.
Confira-se:

“
que se recorda dos fatos; que primeiro houve fundada suspeita que o indivíduo estava guardando entorpecentes no bolso, o que deu ensejo a sua abordagem e busca pessoal; que seguindo uma informação de um morador da região, que não quis se identificar, que teria informado que um indivíduo de alcunha
“Mineiro”,
estaria
abastec
endo o tráfico de drogas
de drogas
na região do Bar do Zé Galinha e fazendo o recolhe de entorpecentes; que diante dessa situação, pediram mais detalhes, e o morador informou que o indivíduo estaria usando um Gol de cor branca para o abastecimento e o recolhe de entorpecentes, bem como que ele estaria dentro da casa da namorada dele, localizada nessa Rua Vasco Fernandes Coutinho, em Porto Canoa; que diante dessa informação, ao realizarem a patrulha na rua, chegaram próximo ao veículo Gol, avistaram o Mineiro, guardando entorpecentes no bolso e entrando no veículo rapidamente; que deram voz de abordagem e realizaram buscas, sendo encontrados pinos de cocaína dentro do bolso; que falaram os direitos do indivíduo e ele, desesperado por já ter sido encaminhado várias vezes para a 3ª Regional por tráfico de entorpecentes, informou quanto a droga dentro da casa da sua namorada; que pediram autorização da namorada do acusado para entrar na casa, sendo que ela autorizou a entrada, onde foram encontradas mais drogas e dinheiro trocado; que o Mineiro é conhecido pela guarnição pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas; que a guarnição flagrou ele com drogas, arrecadou a droga e ouviu dele a confissão de que na casa tinha mais entorpecentes; [...] que quando entraram na rua Vasco Fernandes Coutinho, a guarnição viu ele tentando guardar rapidamente os objetos no bolso, que deu para ver que eram drogas; que ele tentou entrar rapidamente no veículo, mas deu tempo de realizar a abordagem, e em busca pessoal encontraram os 14 pinos de cocaína com ele; que a namorada do acusado autorizou a busca e realizaram a filmagem desse momento e anexaram a filmagem na ocorrência; que a guarnição tirou foto do carro, da rua, do dinheiro e tem tudo nos anexos digitais; que a droga estava na sala, em local aparente; que o dinheiro estava escondido dentro de uma pasta”.

Por sua vez, o Policial Militar
Miguel de Paulo Chagas
, em juízo, corroborou o relato acima, narrando o que segue:

“
que se recorda dos fatos; que se recorda que seguiam em patrulhamento no Bairro Serra Dourada; que foram parados por uma pessoa que estava farta do tráfico de drogas; que essa pessoa passou as informações quanto ao indivíduo responsável pelo abastecimento daquele dia, lá do local de drogas, e do recolhimento do dinheiro; que passou mais ou menos o endereço onde esse indivíduo buscava as drogas; que conseguiram abordá-lo
e tinha uma quantidade de entorpecentes com ele; que o próprio indivíduo confirmou que realmente era o responsável pelo recolhimento do dinheiro naquele dia e que na casa dele tinham mais drogas; que foi encontrada uma outra quantidade de drogas na residência dele; que o acusado já tinha envolvimento com o tráfico e era sempre visto nesses locais de tráfico; que inclusive ele tinha o apelido de ‘Mineiro’; que a namorada do acusado franqueou a entrada na casa e localizaram as drogas; que na casa foi encontrado material entorpecente e dinheiro, que ele indicou ser produto do tráfico; que o popular passou as características do acusado e indicou que seria o Mineiro, que já era pessoa conhecida da guarnição”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO. [...] 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023)
.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do crime, aduzindo que somente tinha dinheiro com ele quando foi abordado, o qual seria destinado a pagar uma dívida. Vejamos:

“
que
no dia que foi preso, falou que a droga não era dele, pois estavam com medo de não ver a sua filha que estava para nascer; que esclarece que a droga era sua; que foi abordado em frente a casa de sua namorada, em Porto Canoa; que não se recorda quantos pinos de cocaína tinha no bolso; que nessa data estava usando drogas em muita quantidade; que a sua namorada não deu autorização para os policiais entrarem na sua casa, narrando que os policiais pegaram a sua chave e invadiram a sua casa, onde encontraram mais drogas embaixo do edredom; que a sua mulher estava com 9 meses de gravidez; que se fosse responsável teria mais drogas com ele; que essa droga era para uso; que o dinheiro que estava no envelope era para comprar o carrinho de bebê da sua filha; que não tava no tráfico de drogas e estavam chegando na porta de casa; que tinha acabado de chegar do último pré-natal de sua filha
”.

Todavia, tais declarações
são contrárias ao
s depoimentos prestados pelos policiais militares,
que foram enfáticos
e uníssonos em afirmar que o
apelante,
que
é conhecido da guar
nição policial, traficava drogas na ocasião, sendo responsável pelo abastecimento da região e pelo recolhimento de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Importante mencionar
, que os entorpecentes que o apelante trazia consigo e aqueles apreendidos dentro de sua residência
estavam

individualizados em
pinos de cocaína
de cor azul e com o slogan do “Capitão América”
(conforme
auto de apreensão e
laudo pericial), tendo sido, ainda, encontrada considerável quantidade de dinheiro fracionado
na residência da namorada do
acusado,
a respeito do qual constou expressamente no auto de apreensão que estava com forte odor de entorpecentes
.

Ademais,
não foi
apreendido
com
ele
nenhum outro material que indicasse
que as drogas se destinassem ao
consumo,
como isqueiro, cachimbo,
entre outros.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Outrossim, não é demais rememorar que, como já supramencionado, o tráfico de drogas é crime de perigo presumido,
não se restringindo ao ato de comercializar entorpecentes
, configurando-se tão somente com a prática de uma das condutas descritas no caput do art. 33, da Lei de Drogas.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o acusado

trazia consigo

e
tinha em depósito

entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a comercialização, razão pela qual resta
consumado o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, não podendo prosperar
os pleitos de absolvição, tampouco de
desclassificação para o artigo 28, da mesma lei.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 11 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)